Tribunal: TJMT
Processo: 1065231-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065231-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THANIA ROBERTA LOPES VILELA - CPF: 042.954.581-98 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:

1065231-34.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

THANIA ROBERTA LOPES VILELA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

A recorrente sustenta cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado da prova pericial requerida, e pleiteia a procedência do pedido inicial ou, alternativamente, a anulação da sentença para ser realizada a perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial inviabilizou o julgamento do pedido de adicional de insalubridade; e (ii) determinar se a negativa de realização da perícia configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento imotivado da prova pericial exigida pela parte autora configura cerceamento de defesa, pois inviabiliza a adequada comprovação do trabalho em condições insalubres.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não houver necessidade de dilatação probatória. No caso, a própria sentença em sua fundamentação atesta que a demandante não comprovou laborar em condições insalubres, tornando-se necessária a realização da perícia.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) deve ser elaborado pelo empregador, e não pelo empregado, cabendo, no caso concreto, à Administração Pública a sua apresentação.

A investigação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, consolidada no IRDR nº 85560/2016 e no Enunciado nº 01 do TJMT, estabelece que a necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A legislação aplicável (Lei nº 9.099/95 e Lei nº 12.153/2009) permite a realização de perícia técnica simplificada nos Juizados Especiais, a ser conduzida por pessoa habilitada nomeada pelo juízo.

Diante da configuração do cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização da perícia e prolação de nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à comprovação do adicional de insalubridade configura cerceamento de defesa.

A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo admissível a perícia simplificada, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Lei nº 9.099/95, art. 35.

Jurisprudência relevante: TJ-MT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, nº 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/8/2019; TJ-MT, NU 1001655-92.2024.8.11.0025, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17/2/2025; TJ-MT, nº
1001564-62.2024.8.11.0005, j. 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por entender insuficiente o conjunto probatório, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 266255770).

A reclamante contesta a decisão de primeira instância que rejeitou seus pedidos, alegando cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de prova pericial. Assim, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a anulação da sentença recorrida e o consequente retorno dos autos à origem para a instrução devida probatória.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem.

Isso porque, na petição inicial, na impugnação à contestação e nas razões recursais, a reclamante, ora recorrente,
pleiteia pela produção de prova pericial no seu ambiente de trabalho para comprovação de suas alegações
. Contudo,
tal pedido não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau
,
tampouco houve qualquer fundamentação na sentença sobre a questão.

Além disso, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, consignou que “
o conjunto probatório mostra-se insuficiente, principalmente porque a parte autora deixou de juntar documentos que demonstrem a efetiva atividade insalubre, sendo que as fichas financeiras são insuficientes para esse propósito
”.

E prosseguiu: “
Deveria a parte autora ter instruído a petição inicial com o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, ou prova que o equivalesse, contudo, deixou de fazê-lo”.

Cabe ressaltar que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a produção de provas for manifestamente
desnecessária
, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que
a própria sentença atesta que a demandante não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos
.

Além disso,
oportuno destacar que o LTCAT deve ser produzido pelo empregador
, e não pelo empregado.

Dessa forma,
vê-se que
,
no caso concreto
,
houve cerceamento de defesa
, pois, diante do pedido de pagamento do adicional de insalubridade,
necessária a realização de perícia técnica.
.

No que tange à necessidade de produção de prova pericial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, consolidou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda possuem competência absoluta para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Corroborando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, em sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 01, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Além disso, o artigo 4º da Resolução nº 004/2014-TP estabelece que:

Art. 4º. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE

–
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRI
ÇÃ
O/COZINHEIRO

–
PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO

DE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE

PER
Í
CIA

QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA – EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta

cerceamento

de defesa.
2.
O artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) (grifei).

Desse modo, ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade,
necessário ressaltar sobre a necessidade de apresentação do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
elaborado por Engenheiro do Trabalho ou Médico do trabalho, após verificação
in loco
das condições de trabalho da demandante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. MERENDEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por técnica em nutrição escolar (merendeira) contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar o cabimento do adicional de insalubridade à autora e se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juízo de origem utilizou prova emprestada inadequada (produzida em outro processo e por profissional médico, sem relação direta com o ambiente de trabalho da autora), enquanto o Estado não apresentou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 4. O artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJ-MT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, nos termos do artigo 35 da Lei n.º 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009. 5. Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres, sendo inadequado o uso de prova emprestada desvinculada do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6º; Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º; Lei n.º 9.099/95, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, CC nº 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019.
(N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Sobre a realização do laudo pericial, cabe consignar que a modalidade probatória deverá observar os limites estritos estabelecidos no artigo 35 da Lei nº 9.099/95, o que prevê a possibilidade de produção de prova técnica simplificada:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei n.º 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.

Para efetuar o exame t
é
cnico necess
á
rio
à
concilia
çã
o ou ao julgamento da causa, o juiz nomear
á
pessoa habilitada, que apresentar
á
o laudo at
é
5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública nº 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC. (49º Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025